Tribunal: STF
Processo: RHC 230601
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 56):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE BENEFICIOU DE SUA POSIÇÃO DE TIO PARA PRATICAR OS DELITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito. Destacou-se que o acusado, valendo-se da proximidade com a vítima – tio –, praticou contra a adolescente que, à época dos fatos, contava com apenas treze anos de idade, por reiteradas vezes, conjunção carnal. Sublinhou-se, outrossim, que o acusado se valia de estar residindo na mesma casa para entrar no quarto da vítima. Nesse contexto, repita-se, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada. Outrossim, relativamente a aplicação de medida cautelar alternativa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. 



     



    Busca-se, em suma, a revogação da custódia cautelar -– decretada em razão de suposta prática, em continuidade delitiva, do crime de estupro de vulnerável contra sua sobrinha - ou, ao menos, a sua substituição por outras medidas menos gravosas, sob a assertiva de que, além de não atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inexistente fundamentação idônea a amparar a custódia ante tempus, até porque presentes condições pessoais favoráveis. 



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pelo “desprovimento” do recurso (eDOC 97).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    É que a decisão dos juízos antecedentes não merece reparos, pois, de tudo que o que se afere do caso, não se desponta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    A despeito da irresignação defensiva, na ambiência desta Suprema Corte, é pacífica a compreensão de que a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, como in casu, em que delineado pelo juízo de origem que, valendo-se não apenas da vulnerabilidade da vítima, mas das relações familiares e também domésticas - pois residiam na mesma casa –, o acusado reiteradamente adentrava de forma sorrateira no quarto da vítima, para constranger a adolescente a com ele praticar conjunção carnal.



    Da mesma forma, já assentado na jurisprudência desta Suprema Corte que (grifei):



    [...] 5. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    6. O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    Nesse mesmo sentido: HC 225074 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.04.2023; HC 225241 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 10.04.2023; HC 190.028 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 16.10.2023; RHC 214814 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 12.01.2023; RHC 213354 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 29.09.2022. 



    Ainda que assim não fosse, jurisprudencialmente definido nesta Suprema Corte que “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019, grifei).



    Outrossim, remansoso o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que “O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar” (HC 210134 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 17.05.2022). No mesmo caminho: HC 230231 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 24.08.2023; HC 213416 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 23.11.2022.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional em questão não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 192, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 04 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente